Tribunal: TJDFT
Processo: 0005722-50.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0005722-50.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIRLENE BATISTA DOS SANTOS APELADO: ROBERTO FERREIRA ROSAS D E C I S Ã O As partes apresentaram petição de acordo extrajudicial, requerendo a homologação da transação e a extinção da demanda (ID 14558245). Brevemente relatados, decido. Observe-se, inicialmente, que o feito já foi sentenciado e que o recurso de apelação estava em fase de apreciação, não havendo que falar, portanto, em dispensa do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver. Por outro lado, deve-se destacar que é obrigação de todos os operadores do Direito, a qualquer tempo, desde a fase pré-processual até o cumprimento de sentença, tentar a conciliação dos interesses em conflito. Assim, como as partes demonstraram nítido interesse na extinção da demanda, tendo efetivamente transigido quanto ao objeto do presente processo, deve ser homologada a transação. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo por elas celebrado, a fim de que surta os efeitos legais. As custas processuais devem ser repartidas nos termos do acordo, 60% para a apelante e 40% para o apelado. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 13 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator